Tribunal: TJMT
Processo: 1002166-44.2020.8.11.0021
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002166-44.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANDA WANTOMOPARION - CPF: 740.537.871-49 (APELADO), SAMUELL DA SILVA RIBEIRO - CPF: 726.746.601-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), ALESSANDRA BERTOL WILPERT RIBEIRO - CPF: 011.305.331-23 (ADVOGADO), ALESSANDRA BERTOL WILPERT RIBEIRO - CPF: 011.305.331-23 (ADVOGADO), SAMUELL DA SILVA RIBEIRO - CPF: 726.746.601-04 (ADVOGADO), VANDA WANTOMOPARION - CPF: 740.537.871-49 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E CONEXÃO –
PRELIMINARES REJEITADAS
–
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – INAPLICABILIDADE
–
NEGÓCIO JURÍDICO ABSOLUTAMENTE NULO
–
PREJUDICIAIS DE MÉRITO AFASTADAS
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA –
LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES INDEVIDAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO CONSTATADA – COMPENSAÇÃO DOS VALORES – INVIABILIDADE –
RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO
.

O interesse de agir está caracterizado quando a parte tem necessidade de buscar o Judiciário para alcançar a tutela pretendida, neste caso, a inexistência do débito.

Ausente o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, não se justifica a conexão dos processos.

Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado, tem-se por inexistente a dívida.

O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

Quando não constatada a má-fé, a restituição do indébito deve ocorrer na forma simples (art. 42 do CDC).

É vedada a compensação de valores se o réu não comprova a disponibilização do montante do empréstimo à autora.

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
cuja sentença foi proferida nestes termos:

“
Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados por VANDA WANTOMOPARION, e consequentemente julgo EXTINTO o processo resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, Código do Processo Civil para:

a) DETERMINAR que sejam cessados os descontos oriundos do contrato no 211210585, no valor total de R$ 1.387,20;

b) CONDENAR a requerida a restituir em dobro os efetivos descontos indevidos realizados diretamente do benefício previdenciária da parte autora, os quais deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença, corrigidos monetariamente a partir do desconto indevido, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês, ambos do desembolso.

b) CONDENAR a requerida a pagar ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora de 1% por cento ao mês e correção pelo INPC a partir desta data.

Condeno o réu às custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes últimos fixo em 10% do valor da condenação.

Interposto recurso de apelação, dê-se vista à(s) parte(s) recorrida(s) para contrarrazões. Após, independentemente de juízo de admissibilidade,
REMETAM-SE
os autos ao Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.010, § 3o, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das partes pelo prazo de 15 (quinze) dias e, sem a qual, determino que sejam os autos remetidos ao
ARQUIVO
, com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se
, expedindo o necessário.

“determino a compensação dos valores recebidos pela autora a título de empréstimo objeto deste litigio
".

Ambas as partes recorreram.

A autora, indígena,
pede que seja afastada a determinação de compensação de valores.

O réu, por sua vez, suscita preliminares de falta de interesse de agir e conexão.
Também aponta prescrição e decadência, e, no mérito, argui
a regularidade da contratação.

Alega que
a restituição deve ocorrer na forma simples, visto que não houve má-fé.

Afirma não estar configurado o dano moral. Subsidiariamente pugna pela redução do montante fixado para a reparação.

Devidamente intimado, não apresentou contrarrazões (ID.
207222606)
.

A autora contra-arrazoou o Recurso no ID
. 207222602
.

Intimada, a douta Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar por ausência de interesse público a justificar sua intervenção (ID. 214035669).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminares – Falta de Interesse de Agir e Conexão
(suscitadas pelo réu)

O interesse de agir se configura quando a parte tem necessidade de buscar o Judiciário para alcançar a tutela pretendida e quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático.

No caso concreto, esse pressuposto é evidente já que só por meio desta Ação a autora poderia obter seu direito, visto que sustenta que não contratou o empréstimo consignado.

O réu afirma ainda que as Ações n. 1002165-59.2020.811.0021 e 1002164-74.2020.8.11.0021 têm a mesma causa de pedir.

Todavia, a documentação que a autora anexou no processo não atesta que de fato todos os registros no INSS tiveram origem na mesma avença. Assim, não é suficiente para comprovar essa arguição, o que impede o seu acolhimento.

Dessa forma, não se justifica a conexão (art. 55, § 3o, do CPC) das ações, pois não há risco de decisões conflitantes ou contraditórias.

Rejeito as preliminares.

Mérito

A autora argumenta que foram efetuados descontos em seu benefício previdenciário referente a empréstimo consignado que não reconhece.

A lide foi julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência da dívida e condenar o réu à restituição em dobro da quantia indevidamente descontada bem como a arcar com danos morais.

Quanto à eficácia do Contrato, esta Câmara julgadora assim definiu na Apelação n. 1001074-21.2021.8.11.0110:

“(...)
A legislação própria, especial, no caso o Estatuto do Índio (Lei 6001/73), considera nulos “atos praticados entre o índio não integrado e qualquer pessoa estranha à comunidade indígena quando não tenha havido assistência do órgão tutelar competente” (art. 8o).

A norma peremptória regrada no citado art. 8o reconhece efeito ao ato praticado no caso em que o Índio revele consciência e conhecimento do ato praticado, desde que não lhe seja prejudicial, e da extensão de seus efeitos.

Nota-se, então, que o ato praticado pelo Índio só pode eventualmente produzir efeito jurídico, se não lhe causar prejuízo e ainda se o Índio revelar consciência e conhecimento do ato praticado, particularmente no que toca a respectivos efeitos.

No caso, a Instituição Financeira contratou com Índio sem que, para tanto, tenha avaliado sua condição vulnerável de consumidor. Não há prova de que se trata de indígena integrado à comunhão nacional, seja na forma prevista no art. 9o do Estatuto do Índio, ou seja, por decisão judicial, seja por outro meio de prova capaz de mostra tivesse o silvícola, por ocasião da contratação, plena consciência e conhecimento dos efeitos e extensão do impacto que tal ato alcançaria em sua minguada aposentadoria mensal.

De notar-se ainda, porque pertinente, que o julgador na aplicação da Lei, há que levar em conta a natureza dos valores objeto da tutela e bem assim os fins sociais a que a norma se destina (art. 5o LINDB).

O quadro fático posto em relevo bem espelha o significado social, humanitário mesmo, que representa o minúsculo benefício social assegurado a uma indígena, induvidosamente sem conhecimento e desinformada quanto aos efeitos do ato que praticara, que passa a corroer a longo prazo aquilo que representa um mínimo existencial que se pretende proteger
”.

Como visto, nesses casos não há como presumir que a autonomia de vontade foi plenamente exercida pelo consumidor, já que se encontra em posição de extrema vulnerabilidade perante uma instituição financeira de grande porte. Ademais, não ficou demonstrado que tenha recebido os esclarecimentos adequados.

O oferecimento de crédito consignado para beneficiários de programas sociais é atitude corriqueira dos Bancos e campeão de reclamações no canal de atendimento “Consumidor.gov.br” e no Banco Central, segundo levantamento inédito realizado pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que apurou o seguinte:

“
O saldo do primeiro ano de pandemia de Covid-19 não foi bom para o consumidor brasileiro, especialmente os clientes de bancos. Um levantamento inédito feito pelo Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) em dois canais que atendem consumidores – Consumidor.gov.br e Banco Central – mostra uma explosão de reclamações sobre os serviços financeiros.
As ocorrências envolvendo o crédito consignado ficaram em primeiro lugar, com um aumento de 179% nos registros em relação a 2019.

Na plataforma do Consumidor.gov.br o
aumento foi de 441% sobre a ocorrência classificada como “Cobrança por serviço/produto não contratado/não reconhecido/não solicitado”
. No ranking do Banco Central houve aumento de 56% nos registros de reclamações sobre as operações classificadas como “Oferta ou prestação de informação sobre crédito consignado de forma inadequada”.

(...)
"
O aumento no volume de reclamações é consequência da ausência de uma política pública estruturada para combater os abusos dos bancos e maior fiscalização, principalmente na oferta de crédito. Muitas renegociações foram abusivas e houve oportunismo de achar que todos os idosos aposentados e pensionistas estavam em busca de mais crédito, com ampliação da margem de 5% do crédito consignado
. E assim, houve a realização de muitas operações não solicitadas. É importante que os consumidores estejam atentos às negociações firmadas através de contratos", conclui Amorim
”.

Portanto, é imprescindível máxima proteção legal para a população vulnerável.

E as alterações introduzidas pela Lei do Superendividamento (n. 14.181/2021) no Código de Defesa do Consumidor e no Estatuto do Idoso reforçam essa necessidade.

No mais, o art. 373, II, do CPC, enuncia que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
, o que não foi cumprido, pois o réu não demonstrou ter adotado as cautelas indispensáveis e prestado o devido esclarecimento sobre os efeitos da avença, que, por conseguinte, deve ser declarada nula.

No que tange às prejudiciais de mérito suscitadas pelo Banco, o STJ já consagrou que os negócios jurídicos absolutamente nulos não convalescem com o tempo e por isso não estão sujeitos ao prazo prescricional e nem ao decadencial.

Para ilustrar:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA DECLARATÓRIA. NULIDADE DE ATO JURÍDICO. QUITAÇÃO. PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. DESCABIMENTO. VENDA DE IMÓVEL "A NON DOMINO". NULIDADE ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
"Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais"
(AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).

2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, na venda "a non domino", a propriedade transferida não produz efeito algum, havendo uma nulidade absoluta, impossível de ser convalidada pelo transcurso do tempo, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente. Precedentes.

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).

4. No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, quanto à ocorrência da venda "a non domino", à nulidade da quitação e à ausência de prova do pagamento, demandaria o reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial.

5. O Tribunal de origem, com base na interpretação dos elementos de convicção anexados aos autos, concluiu pela caracterização da litigância de má-fé. A alteração das conclusões do julgado também demandaria o reexame da matéria fática.

6. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp. 1342222 DF 2018/0200058-4, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgamento em 9-11-2021, DJe de 26-11-2021, sem destaque no original).

No que concerne ao dano moral, é preciso observar uma particularidade desta lide.

Em consulta no PJE (primeiro grau) identifica-se que a autora propôs
10 Ações
com o mesmo argumento aqui exposto, 03 delas contra o réu. Por conseguinte, trata-se de demanda predatória, atitude que não pode ser tolerada pelo Judiciário.

No julgamento da Apelação n.
1007511-09.2020.8.11.0015 em
8-3-2023
, esta Câmara decidiu que em hipóteses como a ora em análise
é indevida a reparação por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito. Confira-se a ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS –
FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – SITUAÇÃO QUE AFASTA O DANO MORAL –
RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – EXCLUSÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC).

O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples se não demonstrada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC
”.

Sobre os valores abatidos do benefício previdenciário, devem ser devolvidos na forma simples, uma vez que não está configurada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC).

A autora requer ainda
que seja afastada a determinação de compensação de valores.

Não está suficientemente demonstrada a disponibilização do dinheiro, visto que o documento trazido na contestação foi produzido unilateralmente, sem a participação da consumidora (ID. 207227473), portanto não serve para embasar a pretensão.

Por fim
,
para os prejuízos materiais, por se tratar de responsabilidade extracontratual, a correção monetária incide a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). E os juros moratórios são aplicados a contar do evento danoso
,
como enuncia a Súmula 54 do STJ.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso da autora
para afastar a compensação dos valores.
Dou parcial provimento ao Recurso do réu

para excluir a condenação por danos morais e determinar a restituição na forma simples do montante descontado da aposentadoria
.

Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com 50% das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC, em relação à autora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024